Tribunal: TJMT
Processo: 1014612-32.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014612-32.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANILDES CELIA DE PAULA - CPF: 809.668.701-82 (RECORRENTE), SANDRA PROCOPIO DE MATOS - CPF: 007.476.061-02 (ADVOGADO), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1014612-32.2026.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
VANILDES CELIA DE PAULA.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09 A 13/07/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS. REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS. ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE UM TERÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento da remuneração de férias de 30 dias e do respectivo adicional de um terço constitucional referentes aos anos de 2020 a 2025.

2.

A recorrente sustenta que houve pagamento apenas do adicional constitucional, sem a correspondente remuneração das férias, e, em sede recursal, postula o reconhecimento do direito a 45 dias de férias por exercer funções de natureza pedagógica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de reconhecimento do direito a 45 dias de férias, formulado apenas em sede recursal, configura inovação recursal; (ii) estabelecer a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas; (iii) determinar se o pagamento do adicional constitucional de um terço, desacompanhado da remuneração das férias, quita integralmente a obrigação legal; e (iv) definir se estão presentes os requisitos para condenação da recorrente por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O pedido de reconhecimento do direito a 45 dias de férias, deduzido apenas no recurso, configura inovação recursal, por ampliar o objeto da demanda sem prévia submissão ao contraditório em primeiro grau.

5.

As parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação estão prescritas, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

6.

O direito às férias remuneradas compreende duas parcelas autônomas: a remuneração correspondente ao período de descanso e o adicional constitucional de um terço.

7.

O pagamento exclusivo do adicional de um terço não extingue a obrigação de pagar a remuneração das férias, por se tratar de verbas distintas e cumulativas.

8.

As fichas financeiras comprovam o pagamento regular do adicional constitucional de um terço, inexistindo diferenças devidas a esse título.

9.

O exercício do direito de ação com fundamento em interpretação jurídica plausível não caracteriza litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É inadmissível a formulação, em sede recursal, de pedido não deduzido na petição inicial, por configurar inovação recursal.

2.

A pretensão de cobrança de verbas remuneratórias de servidor público submete-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

3.

A remuneração das férias e o adicional constitucional de um terço constituem parcelas autônomas, de modo que o pagamento de uma não supre a obrigação de pagar a outra.

4.

A comprovação do pagamento do adicional constitucional de um terço afasta a condenação ao seu pagamento em duplicidade.

5.

A controvérsia jurídica razoável sobre a extensão de direito remuneratório não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 220/2010, arts. 48 e 49; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 372313365), que homologou o projeto de sentença elaborada por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora, servidora pública efetiva ocupante do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil na Secretaria Municipal de Educação, pleiteou na petição inicial o pagamento de férias integrais de 30 (trinta) dias e do respectivo adicional de um terço constitucional referentes aos anos de 2020 a 2025.

A magistrada singular julgou o pedido improcedente, por entender que as fichas financeiras juntadas pela própria autora demonstravam o pagamento das verbas reclamadas.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a) que houve pagamento apenas do adicional de um terço, sem o correspondente pagamento da remuneração das férias; e b) inova ao postular o reconhecimento do direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com base na alegação de que exerceria funções de natureza pedagógica equiparáveis às de professora.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 372313369), pugnando pela manutenção da sentença, suscitando: a) inovação recursal quanto ao pedido de 45 dias de férias; b) prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 16/03/2021; c) improcedência do mérito, ante a comprovação do pagamento integral das verbas; e d) condenação da recorrente por litigância de má-fé.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade.

Quanto ao pedido de 45 dias de férias, formulado apenas em sede recursal, não há como conhecê-lo. Na petição inicial, a reclamante delimitou expressamente sua pretensão ao pagamento de 30 dias de férias e do respectivo terço constitucional. A tese de equiparação ao regime dos professores, com direito a 45 dias, jamais foi submetida ao contraditório em primeiro grau, configurando clara inovação recursal, vedada pelo sistema processual. O recurso inominado não é instrumento para ampliar o objeto da lide após a sentença. Nessa parte, o recurso não é conhecido.

No que tange ao prazo prescricional, observa-se que a ação foi ajuizada em
16/03/2026
. Aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932,
estão prescritas as parcelas anteriores a 16/03/2021
. Assim, o período de 2020 está alcançado pela prescrição, restando como período passível de cobrança os anos de 2021 a 2025.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central é verificar se o ente municipal pagou corretamente as verbas de férias e do correspondente terço constitucional devidos à servidora.

A análise das fichas financeiras juntadas aos autos (IDs 372313351 a 372313356) revela uma distinção fundamental que a sentença de primeiro grau não considerou adequadamente.

O que foi pago
: Em todos os anos analisados,
as fichas registram o pagamento do evento "
1/3 FÉRIAS NORMAIS
" (código 1820)
,
correspondente ao adicional constitucional de um terço
, calculado sobre a remuneração mensal da servidora.

O que
não
foi pago
:
Não há, em nenhum dos períodos, rubrica correspondente ao pagamento da remuneração das próprias férias — ou seja, o valor equivalente aos 30 dias de descanso a que a servidora faz jus
, nos termos do art. 48, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010.

Essa distinção é juridicamente relevante, pois o direito às férias remuneradas compreende duas parcelas autônomas: 1) a remuneração do período de descanso e 2) o adicional de um terço sobre essa remuneração.

O pagamento isolado do adicional não quita a obrigação principal
. São verbas de natureza distinta, e a ausência de uma não é suprida pelo pagamento da outra.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010, em seus artigos 48 e 49, assegura aos profissionais da educação — inclusive aos Técnicos em Desenvolvimento Infantil, que fazem jus a 30 dias de férias — tanto o gozo das férias quanto o adicional de um terço. A Constituição Federal, no art. 7º, XVII, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, reforça essa garantia.

Portanto, ao pagar apenas o terço constitucional sem a correspondente remuneração das férias, o município descumpriu parcialmente sua obrigação legal.

Quanto ao adicional de um terço, as fichas financeiras e o holerite comprovam seu pagamento regular em todos os períodos. Não há diferença a ser cobrada nesse ponto, razão pela qual a improcedência quanto a essa verba deve ser mantida.

Quanto à litigância de má-fé, não se verifica conduta dolosa da recorrente. A distinção entre remuneração de férias e adicional de um terço é questão jurídica legítima, e o exercício do direito de ação, ainda que a pretensão não seja integralmente acolhida, não configura má-fé processual.

O pedido não se funda em fato inexistente, mas em interpretação jurídica sobre verbas distintas. Assim,
o pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser rejeitado
.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso —
apenas quanto ao pedido originalmente formulado na inicial (férias de 30 dias e terço constitucional)
— e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 16/03/2021;

b) condenar o reclamado ao pagamento da remuneração das férias de 30 (trinta) dias referentes aos períodos aquisitivos não prescritos compreendidos entre 2021 e 2025, a serem apurados em liquidação de sentença, com base na remuneração percebida pela servidora em cada período de gozo, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento e juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação;

c) manter a improcedência quanto ao pagamento do adicional de um terço constitucional, devidamente quitado conforme comprovado pelas fichas financeiras e holerites juntados aos autos;

d) rejeitar o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026